Tribunal: TJBA
Processo: 8060240-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060240-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLEIA APARECIDA SOARES CARDOSO

Advogado(s)
:
JENILTON PEREIRA TEIXEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARINHANHA

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. ÁREA OCUPADA NA PRAÇA MUNICIPAL DA MATRIZ. PODER ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MERA DETENÇÃO PELA AGRAVANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. NATUREZA PRECÁRIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.